Tribunal: STF
Processo: HC 159681
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, alusiva ao processo nº 0005606-27.2016.8.26.0041, ante a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causa de aumento de sanção atinente ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes), redação anterior à Lei nº 13.654/2018, do Código Penal.
    O Juízo da Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São Paulo/SP, em 17 de novembro de 2016, reconheceu o direito à progressão ao regime semiaberto. No dia 18 de agosto de 2017, considerada a evasão do paciente do estabelecimento prisional, suspendeu o benefício, expedindo-se mandado de recaptura. 
    Deixou de acolher pedido de implemento de prisão domiciliar, ressaltando a falta de previsão legal. Reportando-se à necessidade de preservação da integridade física do paciente, determinou a expedição de ofício à unidade prisional, autorizando a remoção para estabelecimento compatível com as condições do condenado, filho de policial militar. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 421.818/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta indispensável a custódia domiciliar, mencionando ameaças de morte sofridas, pelo paciente, no estabelecimento prisional. Destaca configurado risco à integridade física, tendo em vista ser filho de agente de polícia.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o cumprimento da sanção em regime domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Mediante a petição/STF nº 60.292/2018, noticiou cumprido o mandado de prisão.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 23 de março de 2020, revelou haver o Juízo, no dia 16 de dezembro anterior, indeferido pedido de progressão ao regime semiaberto, assentando não atendido o requisito subjetivo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O cumprimento de sanção na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; ter filho menor, deficiente físico ou mental; gestante. Descabe o implemento da providência, considerada a ausência de enquadramento legal.
    Quanto ao risco à integridade física do paciente, tem-se que o Juízo oficiou à unidade prisional, autorizando a remoção para estabelecimento compatível com as condições pessoais, no que filho de policial militar.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator